Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730165-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VITOR AUGUSTO DOS SANTOS VIANNA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão de ID 29147976, proferida em ação declaratória, cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por VITOR AUGUSTO DOS SANTOS VIANNA, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado na contestação. Afirma, em suma, que o indeferimento do pedido de denunciação da lide lhe impõe insegurança jurídica, na medida em que eventual decisão de procedência o obrigaria a pagar valores; que é necessária a inserção da pessoa supostamente beneficiada com a fraude no polo passivo da demanda, obrigando-lhe a restituir o valor recebido na hipótese de condenação da instituição financeira; que o responsável pela transação fraudulenta não integra a cadeia de consumo; que deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário, com inclusão do beneficiário da operação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a admissão da denunciação da lide do beneficiário da transação financeira, ou com o reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário. Custas recolhidas (ID 29147976). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. O litisconsórcio passivo necessário se impõe por força da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114 do Código de Processo Civil). Na hipótese, a necessidade de citação do suposto beneficiário da fraude não decorre da lei, tampouco possui o consumidor qualquer relação jurídica com aquele apontado como responsável pela operação fraudulenta. A pretensão do agravado de reconhecimento da falha na prestação do serviço decorre da responsabilidade objetiva da instituição bancária por dano gerado por fortuito interno (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Em precedente desta e. Corte, destacou-se que inexiste “litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e os beneficiários do golpe aplicado, porquanto não há imposição legal nesse sentindo e tampouco faz-se necessária a Citação dos golpistas para que a Sentença seja eficaz. Nesse cenário, a decisão tem por fundamento a relação contratual firmada entre o banco e o correntista.” (Acórdão 1322456, 07187876620208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021.). Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor apresenta, dentre suas especificidades processuais, a vedação expressa à denunciação da lide, no seu artigo 88, que prescreve que: “na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”. (grifo nosso) A vedação legal se justifica “na medida em que a cadeia produtiva solidariamente responsável perante o consumidor pode ser - e na maioria das vezes o é - muito longa, o que implicaria na formação de um grande litisconsórcio passivo facultativo, que dificultaria a defesa do consumidor em juízo em violação ao disposto no art. 6o, VIII do CDC.” (AgInt no AREsp 1644216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). Portanto, autorizar a intervenção do terceiro pleiteada teria como consequência a vulneração à especial proteção conferida pela Lei n. 8078/90 ao consumidor, notadamente a facilitação da defesa de seus direitos (artigo 6o, VIII). Se os pedidos formulados no recurso encontram manifesto óbice em dispositivo legal, está ausente a relevância da fundamentação a autorizar o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora